Tribunal: TJDFT
Processo: 0705032-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0705032-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITSPAY TECNOLOGIA S/A., A3 INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES EMPRESARIAIS LTDA, JOSE LUIZ RORIZ DE ARAUJO AGRAVADO: DANILO DIAS, JOAO VICTOR BALOGH D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão do MM. Juiz de Direito da 15a Vara Cível de Brasília, deferindo tutela de urgência para determinar a suspensão dos efeitos da cláusula de não concorrência constante no acordo de acionistas, bem como suspensão dos efeitos da assembleia realizada em 03.01.2020, com fim específico de que a votação não surta seus feitos legais até a realização do julgamento da presente demanda. Sustentam os Recorrentes a validade da cláusula de now compete, afirmando nunca ter sido imposta aos agravados, mas foi uma exigência deles próprios quando abordaram a A3 com a ideia de constituição de uma empresa de meios de pagamento, a ItsPay. Alegam que se trata de exigência costumeiramente feita por qualquer empreendedor que busca um investidor com maior poder financeiro que ele próprio. O interesse primário em relação à cláusula é do detentor da ideia, dado o risco assumido ao apresentá-la a possíveis investidores; e o interesse do investidor é secundário porquanto assume riscos tão somente após o efetivo financiamento do empreendimento realizado. Argumentam que o juízo agravado foi induzido a entender que a ‘cláusula de não concorrência’ não teria a devida limitação material, deixando de observar que tal cláusula possui claramente limitação material: o objeto social da ItsPay. Cita o aditivo ao acordo de acionistas, acostado aos autos pelos próprios agravados, no sentido da vedação tanto para os agravados como os agravantes e a qualquer diretor (acionista ou não). Afirmam que o acordo de acionistas é expressamente claro que estão livres para participarem de negócios não-concorrentes (cláusula 8o, § 1o). Sustentam a ausência de vício de consentimento, mencionando as conversas do grupo de whatsapp juntadas pelos recorridos, demonstrando a vontade deles previamente à assinatura do contrato, bem como a assessoria de advogados. Discorrem sobre o dano reverso ante a suspensão da cláusula de não concorrência, ainda que em caráter precário, visto que os agravados estarão livres para divulgarem todo o know-how desenvolvido. Explicam que, uma vez que uma ideia se torna um produto comercial de fácil replicação (como é o caso dos softwares), eventuais concorrentes podem, deslealmente, se apropriar do produto sem ter incorrido nos custos de seu desenvolvimento (suportados pela companhia). Basta observar os efeitos danosos do mercado de ‘softwares’ piratas já amplamente divulgados pelo Poder Judiciário. Sobre a suspensão dos efeitos das AGE do dia 3-2-2020, esclarecem que a majoração do capital social se deu em razão da necessidade de se equilibrar investimentos e participação societária e foi devidamente acordado. Afirmam que os agravados não exerceram preferência e não subscreveram o novo capital; logo, não estavam obrigados a integralizar R$ 1.022.750,00. Argumentam também que, caso a AGE de 3-2.2020 seja suspensa, os aportes ingressarão como mútuo ocasionando encargos financeiros. Requerem, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo até o julgamento final do recurso ou que se restabeleça ao menos parcialmente os efeitos da cláusula de não concorrência para que os “agravados possam se empregar em concorrente da ItsPay”, mas não divulgarem segredos comerciais, linhas de código, estratégias ou desenvolver produtos semelhantes para o concorrente, nem abordarem os clientes da ItsPay, mantendo-se os efeitos da AGE de 3-2-2020, em razão da necessidade de capital da ItsPay. No mérito, postulam o provimento do recurso, para reformar a decisão, indeferindo a tutela de urgência. É o relatório. Decido. Dispõe o art. 1.019, I do NCPC que recebido o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, considerando o argumento da possibilidade de dano reverso se mantida a suspensão da ‘cláusula de não concorrência’, assim como a alegação de que a suspensão da AGE de 3-2-2020 poderá ocasionar encargos financeiros, porque os aportes ingressarão como mútuo, hei por bem conceder o efeito suspensivo da decisão guerreada até final julgamento de mérito. Intimem-se os agravados para apresentarem resposta ao recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, de março de 2020. Des. ROMEU GONZAGA NEIVA - Relator